Tribunal: TJDFT
Processo: 0735167-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA E POSSIBILIDADE DE O JUIZ INDEFERIR, SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, §§ 2o, 3o, DO CPC. DOCUMENTAÇÃO CORROBORANDO A PRESUNÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA PELO RECORRENTE. CONCESSÃO DA BENESSE.
1. O § 2o do artigo 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o, do referido artigo, confere presunção relativa de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo tal declaração ser contestada pela parte contrária ou rejeitada por juízo competente, se existir incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem os autos.
2. A documentação juntada aos autos corrobora a presunção de hipossuficiência declarada pelo recorrente, porquanto não aufere renda mensal suficiente para arcar com as despesas processuais, sem inviabilizar seu próprio sustento, sendo inferior a cinco (05) salários mínimos, além de preencher os demais requisitos, conforme precedentes jurisprudenciais. Logo, impõe-se a reforma do decisum que lhe indeferiu a gratuidade judiciária.
3. Agravo de instrumento provido.